Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-12.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-12.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

APELADO: ANDRESA PINHEIRO DE CASTRO GOMES e outros

Advogado(s)
:
KATARINE BATISTA MEDEIROS, JOSE CARLOS DOS REIS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INCAPAZ. INTERDIÇÃO POSTERIOR. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS.
MODULAÇÃO. EAREsp 676.608/RS.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa e aposentada, portadora de doença de Alzheimer. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é nulo o contrato bancário celebrado antes da interdição judicial formal quando comprovada a incapacidade de fato da autora à época da contratação; e (ii) se a repetição do indébito deve ser realizada na forma simples ou em dobro, considerando a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a autora apresentava grave comprometimento cognitivo desde 2014, tornando sua incapacidade notória e cognoscível, de modo que não subsiste a presunção de validade de sua manifestação de vontade, mesmo que a interdição formal só tenha ocorrido em 2018.

4. A instituição financeira, diante do dever de cautela reforçado imposto pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC) e considerando a vulnerabilidade agravada da consumidora idosa, falhou ao não verificar a higidez da vontade da contratante.

5. Quanto à repetição do indébito, a devolução deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS: forma simples para os valores descontados até 30/03/2021 e em dobro a partir de então.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 166, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.141.465/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 20/06/2011; STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020, DJe 21/08/2021; TJ-MG, AC 10461150067852001 MG, Rel. Domingos Coelho, j. 11/03/2020, pub. 18/03/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.